Tribunal: TJDFT
Processo: 0752917-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE INJUNÇÃO (118) 0752917-80.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARILIA LIRA PEREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de injunção impetrado por Marília Lira Pereira contra omissão legislativa que imputa ao Governador do Distrito Federal na propositura de lei que regulamente a aposentadoria especial de Agente Socioeducativo do Distrito Federal. Não há pedido liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, art. 7o da Lei 13.300/16. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora